Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024803-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WILLIAN DEYVIDS DE SOUSA - CPF: 005.107.881-30 (EMBARGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da Fazenda Pública para reformar decisão liminar que havia determinado o restabelecimento da inscrição estadual da empresa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o resultado de outro agravo de instrumento, julgado por órgão colegiado diverso, que teria supostamente resultado na perda superveniente do objeto do recurso apreciado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado assentou sua
ratio decidendi
em fundamento fático autossuficiente: a impossibilidade de determinar o restabelecimento da inscrição estadual, pois esta jamais foi suspensa ou inativada, permanecendo com o
status
de ativa.

5. Inexiste omissão, pois o acórdão não tinha o dever de analisar o resultado de recurso diverso, com objeto distinto, julgado por outro órgão colegiado, por não se tratar de matéria integrante do objeto do agravo de instrumento do ente público ou prejudicial ao seu julgamento.

6. A pretensão de reexame da causa, com base em fato externo ao julgamento, visando à atribuição de efeitos infringentes, é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a liminar quanto ao pedido de restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que o julgado deixou de analisar a perda superveniente do objeto do recurso em razão do provimento de outro agravo de instrumento por ela interposto (autos n. 1022232-35.2025.8.11.0000) pela c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em 16.9.2025, no qual se determinou a suspensão dos efeitos da medida cautelar administrativa, garantindo a emissão de notas fiscais eletrônicas, a obtenção de certidões negativas e a continuidade regular de suas atividades.

Com

base

nesses

fundamentos,

requer

o

acolhimento

dos

embargos

para

sanar

o

vício

apontado
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id.
321679895, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a liminar quanto ao pedido de restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, a omissão, para fins de embargos de declaração, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante e pertinente suscitada pelas partes ou que deveria ser apreciada de ofício. A omissão sanável pressupõe que a matéria omitida seja integrante do objeto do julgamento ou prejudicial ao mérito decidido.

No caso em exame, o v. acórdão embargado analisou, de forma exauriente e fundamentada, a questão que lhe foi submetida, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
No caso, uma análise acurada dos autos de origem revela que a premissa fática sobre a qual se baseou a decisão agravada não se sustenta. A decisão liminar determinou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa. Contudo, a inscrição estadual da agravada, na verdade, nunca esteve suspensa ou inativada, permanecendo com o status de ‘ativa’ em seu cadastro de contribuinte (autos de origem, Id. 198407435).

O que de fato ocorreu foi a inclusão da empresa no regime cautelar administrativo, medida fiscalizatória específica que não se confunde com a suspensão da inscrição estadual. Tal regime, embora possa impor restrições, não equivale à paralisação completa das atividades que a suspensão da inscrição acarretaria.
” (Id. 317410894 – Pág. 4).

E prosseguiu, esclarecendo sobre a ausência de relevância da fundamentação para o deferimento de liminar:

“
De fato, não há fundamento relevante para determinar a reativação de uma inscrição que já está ativa, tampouco há risco de dano decorrente de uma suspensão inexistente.

Assim, embora os argumentos do agravante se concentrem na legitimidade da fiscalização, a reforma da decisão é medida que se impõe por um fundamento distinto e prejudicial: a manifesta ausência dos pressupostos legais para a concessão da liminar pelo d. Juízo a quo, dado o equívoco sobre a situação cadastral da empresa
.” (Id. 317410894 – Pág. 4).

Da leitura dos trechos destacados do v. acórdão, verifica-se que esta c. Câmara examinou, de forma fundamentada, a totalidade da matéria submetida ao seu conhecimento.

Ademais, a
ratio decidendi
é clara: não se pode determinar o restabelecimento de algo que nunca foi suspenso. Essa conclusão é logicamente autossuficiente e independe do resultado de qualquer outro recurso.

O fato de a embargante ter obtido provimento em agravo de instrumento diverso (autos n. 1022232-35.2025.8.11.0000), julgado pela c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, não configura matéria omitida no v. acórdão embargado.

Isso porque a circunstância de a c. Terceira Câmara ter suspendido os efeitos da medida cautelar administrativa (bloqueio de emissão de notas fiscais) não altera a premissa fática sobre a qual se assentou o v. acórdão embargado: a inscrição estadual jamais foi suspensa.

Portanto, fica claro que o v. acórdão embargado não tinha o dever de analisar o resultado de recurso diverso, com objeto distinto, julgado por órgão colegiado diverso, pois tal matéria não integrava o objeto do agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso nem constituía questão prejudicial ao seu julgamento.

Enfim, o que se pretende, em verdade, é a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para alterar o resultado do julgamento com base em fato externo ao objeto do recurso, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025